Tribunal: TJES
Processo: 5018873-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018873-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MILTON SALIBA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NÃO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento imediato do seguro de vida do agravado, Milton Saliba, na modalidade originária de plano de vida integral, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta ausência de probabilidade do direito e verossimilhança das alegações, requerendo efeito suspensivo, subsidiariamente a redução ou limitação da multa, e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado para a multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito do agravante não se evidencia, pois a jurisprudência consolidada do STJ considera abusiva a cláusula que permite a não renovação automática do seguro de vida individual que tenha sido mantido ininterruptamente por longo período.

5. O agravado contratou seguro de vida integral vinculado ao cartão American Express Green desde 1988 e efetuou pagamentos regulares por 36 anos, sendo surpreendido, em 2024, com a conversão unilateral do contrato para um seguro com cobertura reduzida, sem notificação prévia.

6. A ausência de comunicação prévia e a modificação unilateral das condições contratadas reforçam a plausibilidade da tese do agravado, tornando inadequada a suspensão da tutela concedida na origem.

7. A fixação de multa diária em R$ 1.000,00 não se revela excessiva, pois atende à sua função coercitiva, conforme jurisprudência consolidada, e guarda proporcionalidade com a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A não renovação automática de seguro de vida contratado e mantido ininterruptamente por longo período caracteriza abusividade quando imposta unilateralmente pela seguradora.

2. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo desnecessária a comprovação exauriente do direito alegado.

3. A fixação de multa diária deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1031413-13.2020.8.26.0002, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 014209000398, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018873-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
AGRAVADO: MILTON SALIBA
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento imediato do seguro de vida do agravado, Milton Saliba, para a modalidade originária de plano de vida integral, sob pena de multa diária de R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
.

Em apertada síntese,
o
agravante sustenta
(i)

a ausência de probabilidade do direito e da verossimilhança das alegações,
n
ão
sendo a
present
ado
provas suficientes para demonstrar
a alegação na inicial, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo;
(ii)

subsidiariamente requer a redução ou limitação da multa imposta;
(
iii
)
no mérito a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
nesta instância
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Na origem, narra o recorrido que em 1988 contratou seguro de vida integral vinculado ao cartão de crédito American Express Green. Durante 36 anos, pagou regularmente as prestações do seguro.

No entanto, ao solicitar sua apólice em 2024, descobriu que, após a aquisição do American Express pelo Banco Bradesco, o seguro foi unilateralmente convertido para um Seguro Acidente (Instant Protection Plus), que cobre apenas morte acidental e invalidez por acidente, ao contrário do seguro de vida original, que cobria morte por qualquer causa.

Alega que seguradora não notificou previamente o autor sobre essa mudança, que alterou de maneira prejudicial as condições contratadas. Por diversas vezes, ele tentou, sem sucesso, obter o restabelecimento do seguro original junto ao Banco Bradesco.

Requereu, assim, a tutela de urgência que foi deferida em primeiro grau, sendo objeto do presente recurso.

Destaco que padece de probabilidade o direito alegado pelo recorrente, sobretudo porque a
Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que
"é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período". Assim, inegável se apresenta o direito da autora à renovação de acordo com as mesmas condições inicialmente pactuadas, decorrendo daí a procedência do pedido.
(TJ-SP - AC: 10314131320208260002 SP 1031413-13.2020.8.26.0002, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 08/11/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Portanto, tal fato infirma a probabilidade de direito alegado pela recorrente e, por consequente, a concessão do efeito suspensivo neste momento.

Em relação ao pedido subsidiário, entendo que o valor fixado na origem –
R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
– a título de multa diária é
proporcional e razoável
para exercer o poder de coerção
para cumprimento da
medida.

Nesse sentido:

[...] A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.